Tribunal: TJBA
Processo: 8070397-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070397-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA NEESER CHEW

Advogado(s)
:
IVONE COELHO DE LIMA registrado(a) civilmente como IVONE COELHO DE LIMA

APELADO: APAN PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZA MORAES GALRAO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO PARA ESTE ÚNICO EXPEDIENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CONEXÃO INCABÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL. AÇÃO DE REGRESSO. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto por Patrícia Neeser Chew contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou procedente a Ação de Regresso c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Apan Participações Ltda., determinando a regularização da titularidade do imóvel objeto da lide e condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 326.908,24, referente a valores pagos indevidamente pela apelada.

2. O pedido de justiça gratuita deve ser deferido, para o presente expediente, pois a documentação apresentada demonstra a ausência de renda suficiente para suportar as custas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

3. A nulidade da citação foi afastada, pois foram realizadas diversas tentativas de citação, sendo a última efetivada via postal, com aviso de recebimento assinado no endereço da apelante em Salvador, nos termos do art. 248, §2º, do CPC.

4. A preliminar de conexão foi rejeitada, pois as demandas possuem objetos distintos: enquanto a ação na 1ª Vara Empresarial trata de bens diversos, a presente versa sobre obrigação de transferência de imóvel específico e ressarcimento de valores.

5. Não se verifica incompetência do juízo, pois a matéria discutida é predominantemente cível, não havendo necessidade de trâmite na Vara Empresarial.

6. O instrumento de alteração contratual da Apan Participações Ltda. está regularmente registrado, conferindo presunção de legitimidade, não havendo decisão judicial que suspenda seus efeitos.

7. Os pagamentos realizados pela apelada decorreram de débitos condominiais do imóvel que deveria estar registrado em nome da apelante, evidenciando o dever de ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8070397-95.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
PATRICIA NEESER CHEW
e apelado
APAN PARTICIPACOES LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria